Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO. FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA POSTERIOR À AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou sua prisão preventiva. Consta que o paciente foi abordado em rodovia conduzindo veículo no qual foram apreendidos aproximadamente 9.350 g de maconha, distribuídos em quinze porções. Durante a fiscalização policial, o acusado empreendeu fuga para o interior da mata, abandonando o veículo, a droga e seus pertences pessoais, não sendo localizado. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que a custódia teria sido decretada apenas em razão da não localização do acusado para citação pessoal, além de alegar possuir endereço certo, atividade laboral e ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação da prisão preventiva é ilegal quando fundada na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, na expressiva quantidade de entorpecente apreendido e na fuga do acusado durante abordagem policial, ainda que a defesa alegue condições pessoais favoráveis e ausência de intenção de se ocultar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime imputado admite a decretação de prisão preventiva, porque possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão, atendendo ao requisito objetivo previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

4. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, fundada em elementos atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. A fuga do paciente no momento da abordagem policial constitui circunstância relevante, mas deve ser analisada em conjunto com os demais elementos do caso.

6. A apresentação espontânea do acusado à autoridade policial poucos dias após os fatos, acompanhada de advogado e com confissão da propriedade da droga, revela comportamento incompatível com a intenção permanente de se furtar à aplicação da lei penal.

7. A decretação da prisão preventiva quase dois anos após os fatos evidencia ausência de contemporaneidade e de elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

8. A mera dificuldade de localização do acusado para citação pessoal, desacompanhada de elementos indicativos de ocultação deliberada, não justifica a imposição da prisão preventiva.

9. A possibilidade, em tese, de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 também deve ser considerada na análise da proporcionalidade da medida cautelar.

10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para assegurar o regular andamento do processo e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem admitida e concedida.